Tribunal: TJBA
Processo: 8025649-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025649-70.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA APELADO: NORMA SUELI FERNANDES DA SILVA Advogado(s):DANIEL SILVA MOURA, HALPH DINIZ PENTEADO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS MEDICINAL. AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA PARA IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS COMO REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURA. INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO MANTIDA. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para condenar operadora de plano de saúde a autorizar e fornecer medicamento à base de canabis medicinal prescrito para tratamento de transtorno de ansiedade e insônia, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a operadora de plano de saúde possui obrigação de custear medicamento à base de cannabis medicinal prescrito pelo médico assistente, ainda que não previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS; e (ii) saber se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor. 4. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS constitui referência mínima de cobertura, não sendo obstáculo absoluto à cobertura de tratamento prescrito quando demonstrada sua necessidade clínica e respaldo científico, nos termos da Lei nº 14.454/2022. 5. A prescrição médica específica, aliada à autorização excepcional da ANVISA para importação do medicamento, evidencia a pertinência terapêutica e a regularidade sanitária do tratamento, não cabendo à operadora substituir-se ao médico assistente na escolha da conduta terapêutica. 6. A negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência do medicamento no rol da ANS ou em sua natureza importada revela-se abusiva quando demonstrada a necessidade do tratamento e a inexistência de alternativa eficaz. 7. A recusa de cobertura, contudo, quando fundada em interpretação razoável da legislação e das cláusulas contratuais, não configura, por si só, dano moral indenizável, caracterizando mero inadimplemento contratual, insuficiente para gerar abalo extrapatrimonial. IV. Dispositivo e tese 8. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação por danos morais, mantida a obrigação de custeio do medicamento prescrito. Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde deve custear medicamento à base de cannabis medicinal quando houver prescrição médica idônea e autorização sanitária para importação pela ANVISA, ainda que o fármaco não conste do rol de procedimentos da ANS. 2. A negativa de cobertura fundada em interpretação razoável da legislação ou do contrato, sem demonstração de circunstância excepcional ou agravamento concreto do estado do paciente, não enseja indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 47; Lei nº 9.656/98, art. 10, VI; Lei nº 14.454/2022; CPC, arts. 98, § 3º, 1.026, § 2º; RDC ANVISA nº 660/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.107.501/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 14.10.2024, DJe 17.10.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.058.692/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 08.04.2024, DJe 12.04.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.988.367/SE, Quarta Turma, j. 26.09.2022, DJe 30.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025649-70.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada NORMA SUELI FERNANDES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR-LHE PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora